Tribunal: STF
Processo: RMS 35170
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, por entender não demonstrada, na hipótese, a liquidez e certeza do direito alegado (eDOC 19).



    Nas razões recursais, aponta-se contrariedade no ato embargado. Alega a Impetrante que a restrição ao alcance do disposto no art. 172 da Constituição da República impede sua interpretação em face da norma apontada como violada pelo ato coator (art. 11 da Lei 7.102/1983).



    Sustenta-se, nessa esteira, que “somente com o desfazimento da referida contradição, ter-se-ia a efetiva e correta aplicação do alcance do artigo 172 da Constituição Federal projetado frente aos dispositivos infraconsticionais tidos como violados pelo ato coator no presente Mandado de Segurança, impondo assim, por força do aclaramento e da precisa interpretação da legislação, alteração no conteúdo substancial do julgado proferido, tornando-se imprescindível, a conclusão de que a ordem pleiteada deva ser concedida na forma da pretensão mandamental exposta” (eDOC 23, p. 20). 



    Insiste que não há inovação recursal na alegação de “inobservância de norma infraconstitucional, contida no Parecer Normativo CGU/AGU nº 01/ trazida a debate neste feito, na medida em que norma infraconstitucional deve referência e obediência e observância restrita à Carta Magna” (eDOC 23, p. 4). 



    No mais, repisa os mesmos argumentos veiculados nos embargos de declaração opostos ao acórdão proferido pelo STJ.



    A SSE do Brasil apresentou contrarrazões (eDOC 26), assim como a União (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    De acordo com o art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Sendo assim, reputo não assistir razão à parte Embargante.



    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados, de modo que inexiste omissão a ser sanada. Ao contrário do que alega a parte embargante, não se vislumbra a apontada “contradição interna” na decisão embargada.



    Na decisão impugnada deixei claro que, com a revogação, pela Emenda Constitucional 6/1995, do art. 171 da Constituição Federal, não mais subsistem diferenças entre empresa brasileira de capital nacional e de capital estrangeiro, bastando, para que seja caracterizada como empresa brasileira, que seja constituída no Brasil segundo as leis brasileiras. 



    A recorrente repisa que o art. 11 da Lei 7.102/1983 deve ser interpretado conforme o disposto no art. 172 da Carta da República. Ocorre que tal disposição não veicula qualquer vedação a investimento de capital estrangeiro em empresas especializadas em segurança privada, mas afasta apenas a possibilidade de atuação de empresas estrangeiras nesse ramo de atividade. 



    Partindo dessa premissa, a conclusão a que se chega é a de que, à luz do texto constitucional em vigor, não há óbice a que uma empresa constituída sob as leis brasileiras e com sede no território nacional adquira cotas de empresa especializada em segurança privada, ainda que tenha na sua composição societária, direta ou indiretamente, participação ou controle pelo capital estrangeiro. Não há, nessa interpretação, qualquer contradição, como quer o embargante.



    Ademais, quanto à alegação de que Parecer normativo CGU/AGU n. 01/2008 deve ser observado, explicito, uma vez mais, que essa matéria não pode ser objeto de análise por esta Corte por não ter sido aventada no mandado de segurança, o que constitui inovação recursal. Essa circunstância já havia sido apontada pelo Superior Tribunal de Justiça:



    No tocante à alegação trazida no item II da petição dos Embargos — de que a autoridade coatora não teria acatado parecer normativo editado pela Advocacia-Geral da União, contendo regras hermenêuticas sobre as restrições legais e constitucionais relativas ao capital estrangeiro em setores de relevante interesse nacional —, trata-se de questão totalmente estranha àquelas passíveis de serem sindicadas em Embargos de Declaração, que tem como objetivo apenas eliminar possível omissão, contradição, obscuridade ou erro material do julgado embargado. 



    Saliento que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Confiram com os seguintes julgamentos: ARE 906.026 AgR-ED, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 03.11.2015; AI 768.149 AgR-ED, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 05.11.2015; Recl 20.061 AgR-ED-ED, rel. Min. Luiz Fux, DJe 28.10.2015. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente